Tribunal: TCU
Processo: 015.866/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1467/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a" do RITCU, em considerar cumpridas as determinações e recomendações contidas nos itens 9.4.2 e 9.5.2 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , arquivando estes autos, e enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Agência Nacional de Aviação Civil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.866/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Aviação Civil (07.947.821/0001-89) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.